Tribunal: TJMT
Processo: 1014582-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014582-78.2018.8.11.0000
Recorrentes: RUSSI & RUSSI LTDA e OUTROS
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A. e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUSSI & RUSSI LTDA e OUTROS (id 16147458) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 8348832):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS – CONTINUIDADE DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – RECURSO PARCIALMENTE RECONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO. I - Como a sua função precípua é a manutenção da empresa, a supressão das garantias fidejussórias (pessoais) sem que haja a expressa concordância do credor, apenas privilegiará terceiros (devedores solidários, coobrigados, avalistas, fiadores, etc) que se obrigaram pessoalmente (e deliberadamente) ao pagamento de dívida, o que não trará nenhum benefício à empresa e nem se demonstra necessário ao seu soerguimento. II - No caso dos autos o administrador judicial listou apenas 1 credor na classe garantia real, que votou favoravelmente ao plano. Por conseguinte, como ele expressamente anuiu com a supressão da garantia real, e a decisão agravada vinculou essa situação apenas ao credor que consentisse com tal supressão, o agravante não possui interesse recursal nesse ponto.” (TJMT, RAI 1014582.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019)
Os Embargos de Declaração id 8471068 foram rejeitados, conforme decisão id 12504499.
A parte Recorrente (id 16147458) apresentou seu recurso especial para que seja reformado o acórdão recorrido, asseverando que há ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, uma vez que não houve o pronunciamento expresso sobre os artigos 10, §§ 5o e 6o, e artigo 19, ambos da Lei n. 11.101/2005, que possibilitam a homologação de cláusula constante no plano de recuperação judicial e prevê a supressão das garantias reais prestadas aos créditos sujeitos ao processo recuperacional, sem distinção entre os credores.
Afirma que o acórdão não demonstrou que o REsp 1.333.349/SP se ajusta ao caso em discussão nos autos, sustentando que não houve manifestação sobre a jurisprudência invocada (REsp 1.532.943/STJ), que comprova a superação do entendimento com base no REsp 1.700.487/MT, ofendendo o artigo 489, § 1o, incisos IV e V, além do artigo 1.022, II, ambos do CPC.
Assevera que “ao manter a Decisão de origem que homologou o plano de recuperação judicial mediante deliberação que a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas em relação aos créditos sujeitos ao processo recuperatório só atingiriam os credores presentes que votaram pela aprovação do plano, e, que a previsão de extinção de ações só produziria efeito naqueles onde a Recuperanda figurasse no polo passivo, não atingindo os processos movidos em desfavor dos coobrigados, inaugurou o Tribunal a quo flagrante intervenção judicial no mérito do plano de reestruturação, em ofensa ao disposto nos artigos 47 e 49, § 2o, da Lei 11.101/2005.”
Por fim, aduz que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu interpretação divergente ao artigo 49, § 2o da Lei n. 11.101/2005 daquela apresentada por outro Tribunal, autorizando a admissibilidade do recurso especial ante a divergência jurisprudencial apontada.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 16158496 e 16294991.
Foram apresentadas as contrarrazões id 17637987, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Não aplicação.
Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial, haja vista que a controvérsia levantada consiste em analisar a validade de cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores, quando aprovada pela maioria exigida em Assembleia, ou pela ausência de objeção válida.
Imperioso ressaltar que, a controvérsia deste Recurso Especial está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais n. 1831050/MT, 1830913/MT, 1830969/MT e 1830917/MT, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência (Controvérsia n. 131 do STJ).
Entretanto, em 12/02/2020 tal controvérsia restou cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes. Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta afronta ao artigo 489, § 1o, incisos IV e V e artigo 1.022, II, ambos do CPC, além do artigo 10, §§ 5o e 6o, artigo 19 e artigos 47 e 49, § 2o, todos da Lei 11.101/2005.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, nos referidos recursos discute-se sobre a possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, englobando todos os credores, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores, inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
A parte Recorrente assim delimitou a controvérsia:
“O recurso de agravo de instrumento, que deu origem ao acórdão ora recorrido, foi distribuído pelos Recorrentes, visando a reforma da Decisão proferida pelo r. magistrado de piso que concedeu a recuperação judicial em favor das Recorrentes, contudo homologou o plano de recuperação judicial mediante deliberação que, dentre outras delimitações, modulou os efeitos da cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas em relação aos créditos sujeitos ao processo recuperatório, determinando que só deve atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano, e, restringiu a previsão de extinção de ações, determinando que só produzam efeito naqueles onde a Recuperanda figurasse no polo passivo, não atingindo os processos movidos em desfavor dos coobrigados”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi